Tribunal: TJES
Processo: 5001012-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001012-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EP TELECOM SERVICOS LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: ACUMULADORES MOURA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001012-33.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO : FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO : ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADOS : EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO :
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME, ANDRE LUIZ LIMA AMORIM e ENIO CARLOS PRUDENTE contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, na ação ordinária de abstenção de uso de patente com tutela de urgência e indenização por danos morais movida em face de ACUMULADORES MOURA S.A., indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Os Agravantes alegam, em síntese, que a Recorrida vem praticando contrafação ao imitar, de maneira clara e indiscutível, a tecnologia, fabricação e comercialização do produto 48MF100, que infringe a patente BR 102016015635-1 dos autores, denominada “Módulo para Acoplamento e Blindagem de Baterias Estacionárias (MABECE)”, que tem o intuito de impedir o furto de baterias estacionárias.

Nesses termos, requerem a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a antecipação da tutela no sentido de que a Recorrida se abstenha de industrializar, fabricar, produzir, divulgar, expor, comercializar o produto 48MF100, ou qualquer outro que, por sua similitude, funcionalidade e/ou aplicação, venha a violar a patente concedida BR nº 102016015635-1 dos autores/agravantes.

Decisão ID 1036813, em que o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões de ACUMULADORES MOURA S.A. aduzindo, preliminarmente, que, em 09.03.2021, foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
reconhecendo a incompetência deste TJES para julgar a demanda proposta, por existência de conexão, e no mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento em concomitância com o processo nº 5002187-62.2021.8.08.0000.

Vitória (ES), 4 de agosto de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PREJUDICADO o recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001012-33.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO

:
FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO

:
ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADOS

: EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO

:
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA
.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME,
ANDRE LUIZ LIMA AMORIM e ENIO CARLOS PRUDENTE contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital que, na ação ordinária de abstenção de uso de patente com tutela de urgência e indenização por danos morais movida em face de
ACUMULADORES MOURA S.A.
, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

A controvérsia consiste em verificar a violação (ou não) da patente BR 102016015635-1, de titularidade da EP Telecom Serviços,
denominada “Módulo para Acoplamento e Blindagem de Baterias Estacionárias (MABECE)”, que tem o intuito de impedir o furto de baterias estacionárias,
pelo produto 48MF100, comercializado pela Acumuladores Moura S/A (Baterias Moura).

Passo à apreciação das razões recursais.

PRELIMINAR – CONEXÃO COM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NÃO INFRAÇÃO DE PATENTE Nº 1050314-26.2020.8.26.0100 (TJSP)

Preliminarmente, a Recorrida aduz
que, em 09.03.2021,
posteriormente à interposição do recurso,
foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
reconhecendo a incompetência deste TJES para julgar a demanda originária do presente recurso, por existência de conexão com a Ação Declaratória de Não Infração de Patente nº 1050314-26.2020.8.26.0100, ajuizada perante a 2ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

De fato, da análise dos autos originários, o Juízo
a quo
proferiu decisão
declinando da competência para processar e julgar o feito, determinando sua remessa para a 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP, o que inviabiliza o prosseguimento da análise do presente recurso.

Isso porque a competência para julgar a demanda foi definida por existência de conexão com demanda preexistente na Justiça Estadual de São Paulo, em razão da identidade entre suas causas de pedir e partes, nos termos do art. 55, §1
o
, do CPC/15.

Na mesma decisão, foi reconhecido o risco de decisões conflitantes, caso as demandas fossem julgadas separadamente, na forma do §3º, do art. 55, do CPC/15.

A referida decisão foi objeto de impugnação no agravo de instrumento nº
5002187-62.2021.8.08.0000, no qual cheguei à mesma conclusão do Juízo de primeiro grau.

Com base nessa
s premissas
,
verifica-se a perda superveniente do interesse recursal relativamente ao presente recurso de agravo de instrumento ante o reconhecimento da conexão e da consequente modificação da competência para a
Justiça Estadual de São Paulo.

Nos termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC/15, após a alegação de incompetência ser acolhida, o feito será remetido para análise ao Juízo competente, de modo que serão conservados os efeitos de decisão proferida anteriormente pelo Juízo incompetente, neste caso, o Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, até a nova decisão que for proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Assim, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES até posterior análise e decisão pelo Juízo competente, o que poderá ser revisto perante o Tribunal competente, fica prejudicada a análise do agravo de instrumento por este colegiado.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela Recorrida e JULGO PREJUDICADO o recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001012-33.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
EP TELECOM SERVICOS LTDA – ME E OUTROS

ADVOGADO

:
FELIPE PIEROZAN.

RECORRIDO

:
ACUMULADORES MOURA S.A.

ADVOGADOS

: EDUARDO RIBEIRO AUGUSTO E OUTROS.

MAGISTRADO

:
AIRTON SOARES DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1.

Nos termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC/15, após a alegação de incompetência ser acolhida, o feito será remetido para análise ao Juízo competente, de modo que serão conservados os efeitos de decisão proferida anteriormente pelo Juízo incompetente até a nova análise pelo juízo competente.

2. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.